Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002649-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), H. G. M. - CPF: 097.585.061-02 (AGRAVADO), INGRYD MATOS DUARTE - CPF: 562.766.208-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAYLANE SIQUEIRA DUARTE - CPF: 374.423.238-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS GOMES FERREIRA - CPF: 036.091.181-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Resgate de Prêmio de Seguro, aplicou multa de 5% por litigância de má-fé e determinou a apresentação da apólice de seguro, sob pena de preclusão. A agravante sustenta a inexistência de má-fé e a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão do cancelamento do contrato e de limitações do sistema interno da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da agravante configura litigância de má-fé nos termos do artigo 80, IV, do CPC; e (
ii
) avaliar se a exigência de apresentação da apólice de seguro, sob pena de preclusão, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé se caracteriza quando a parte opõe resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do artigo 80, IV, do CPC. No caso, a agravante foi intimada por duas vezes para apresentar a apólice de seguro e não cumpriu a determinação judicial de forma satisfatória, primeiro solicitando dilação de prazo e, posteriormente, juntando documento referente a outro contrato de seguro.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, baseada em limitações do sistema interno da seguradora, não foi comprovada nos autos de forma convincente, não afastando a caracterização da má-fé processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a resistência injustificada ao cumprimento de determinações judiciais, mesmo sob justificativas administrativas ou operacionais, configura abuso do direito de defesa e caracteriza litigância de má-fé.

A determinação de apresentação da apólice de seguro permanece necessária, uma vez que a documentação já apresentada pela agravante não supre a necessidade probatória exigida nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que, sem justificativa plausível, opõe resistência ao cumprimento de determinação judicial essencial ao deslinde da controvérsia incorre em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, IV, do CPC.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, baseada em limitações operacionais ou administrativas, não exclui a configuração da má-fé processual se não demonstrada de forma inequívoca nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, IV, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ sobre abuso do direito de defesa e litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Resgate de Prêmio de Seguro no. 1050232-92.2020.8.11.0041, manejada por
HELOISA GOMES MATOS
e
INGRYD MATOS DUARTE
, aplicou multa de 5% por litigância de má-fé e determinou a apresentação da apólice de seguro, sob pena de preclusão.

Para tanto, a
agravante sustenta a inexistência de má-fé, argumentando que não houve intenção de tumultuar o processo ou causar prejuízo à parte contrária.

Alega, ainda, que a exigência de apresentação da apólice não poderia ser cumprida, pois o contrato fora cancelado e o sistema interno da seguradora não permite a emissão do documento em tais circunstâncias.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimadas, as agravadas deixaram de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 27
4273360
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento versa sobre a imposição de multa por litigância de má-fé e a determinação de apresentação da apólice de seguro, sob pena de preclusão.

A aplicação da penalidade encontra fundamento no artigo 80, inciso IV, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "opuser resistência injustificada ao andamento do processo".

No caso, verifica-se que a seguradora agravante foi intimada por duas vezes para apresentar a apólice de seguro, documento essencial para o deslinde da controvérsia. Em ambas as ocasiões, não cumpriu a determinação judicial de forma satisfatória, tendo inicialmente solicitado dilação de prazo e, posteriormente, apresentado documento referente a outro contrato de seguro, o que gerou a necessidade de nova intimação e consequente atraso na instrução processual.

Embora a agravante sustente a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, alegando que o sistema interno da empresa não permite a emissão de apólices canceladas, verifica-se que tal argumento não foi demonstrado de forma convincente nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a resistência injustificada ao cumprimento de ordens judiciais, ainda que sob justificativa administrativa ou operacional, configura abuso do direito de defesa e caracteriza litigância de má-fé.

Dessa forma, restou caracterizada a conduta descrita no artigo 80, inciso IV, do CPC, sendo legítima a imposição da multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal.

Além disso, a exigência de apresentação da apólice se mantém pertinente, considerando que a documentação juntada pela agravante não supre a necessidade probatória exigida nos autos principais.

Diante desse contexto, não há motivo para reforma da decisão agravada, que se mostrou devidamente fundamentada e proporcional aos fatos do caso
em exame
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025